Tribunal: TJDFT
Processo: 0716622-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO ADMINISTRATIVA DA MEDIDA PELO EXEQUENTE. AFASTAMENTO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão recursal se volta a definir se o pedido de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que o exequente tem condições de adotar administrativamente a medida.

2. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

3. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.

4. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte ou mesmo fundamentar o indeferimento na possibilidade de a parte adotar administrativamente a medida, sob pena de ir de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual.

5. No caso, o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem se deu com fundamento na possibilidade do exequente promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes por meios próprios, nada se referindo à necessidade da medida e da potencialidade do deferimento dela ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3o, do CPC/2015.

6. Embora presente a discricionariedade do juiz nessa análise, a medida não pode ser indeferida pelos seguintes fundamentos: a) ausência de convênio; b) complexidade técnica da relação com o Serasa; e c) possibilidade de a parte requerer administrativamente, ou condicionar à recusa administrativa, situação esta última que se subsome ao caso em análise.

7. De qualquer modo, o julgador, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, pode atribuir ao credor - desde que observada a sua condição econômica, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição.

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.